Tribunal: TJPA
Processo: 0010831-43.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010831-43.2019.8.14.0401

APELANTE: VITOR CONCEICAO CARDOSO, MATEUS CARDOSO MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO DE VITOR CONCEIÇÃO CARDOSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. APELAÇÃO DE MATEUS CARDOSO MIRANDA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO CRIME DEMONSTRADO PELA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. REGIME FECHADO INCOMPATÍVEL COM O QUANTUM DA PENA IMPOSTO EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO REALIZADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA ALTERADO EX OFFICIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O recorrente
VICTOR CONCEIÇÃO CARDOSO
, foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão em sentença prolatada no dia 06/05/2020. Ocorre que o apelante, na data do fato, praticado em 26/05/2019, possuía 19 (dezenove) anos de idade, uma vez que nasceu 05/05/2000 (circunstância que reduz o prazo prescricional pela metade, qual seja, de 04 (quatro) para 02 (dois) anos, ex vi do art. 115 do CP. Desse modo, considerando que transcorreram mais de 02 (dois) anos entre a sentença condenatória e o julgamento do presente apelo, deve ser reconhecida de ofício a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do §1º do art. 110 do CP, restando extinta a sua punibilidade, ficando prejudica a análise dos demais argumentos do seu recurso.

2.

A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que o apelante MATEUS CARDOSO MIRANDA, no momento da prisão, estava embalando drogas em uma residência abandonada, motivo pelo qual deve ser rejeitado o pleito de absolvição.

3.

Quando da dosimetria da pena, militaram em desfavor do apelante as circunstâncias judiciais da culpabilidade e antecedentes criminais, não havendo qualquer equívoco na apreciação do primeiro vetor.

4.

Quanto aos antecedentes, registre-se que o recorrente também responde ao processo criminal nº 0004302-13.2016.8.14.0401, posto que em 24/04/2016, foi preso em flagrante portando 30 (trinta) petecas de cocaína, motivo pelo qual foi condenado, em 28/11/2018, às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto), mais 234 (duzentos e trinta e quatro) dias multa, reduzida, em grau de recurso, para 02 (dois) anos de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias multa, acórdão este que transitou livremente em julgado em 08/05/2022. Dessa forma, embora a referida condenação não configure reincidência, pode servir de parâmetro para demonstrar que o apelante possui maus antecedentes. Precedente do STJ.

5.

O quantum de pena imposto ao recorrente, 07 (sete) anos de reclusão é incompatível com o regime fechado e pelo fato de não ser reincidente, motivo pelo qual deve ser modificado, de ofício, para o semiaberto.

6.

Recurso conhecido e improvido. Regime de pena modificado ex officio. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e declarar, de ofício, extinta a punibilidade de VITOR CONCEIÇÃO CARDOSO, bem como conhecer, negar provimento ao recurso e, de ofício, modificar o regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto de MATEUS CARDOSO MIRANDA, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador LEONAN GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

Belém, 25 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MATEUS CARDOSO MIRANDA e VITOR CONCEIÇÃO CARDOSO
, inconformados com a sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, mais 700 (setecentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, e 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, mais 200 (duzentos) dias multa, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma

O apelante
VITOR CONCEIÇÃO CARDOSO
sustenta que não existem provas que demonstrem que praticaram o crime, bem como não há justificativa para que a pena base seja imposta em patamar superior ao mínimo legal.

Por sua vez,
MATEUS CARDOSO MIRANDA
alega que não estava no local do crime nem foi preso portando substância entorpecente, motivo pelo qual afirma que as provas produzidas em juízo não podem sustentar o édito condenatório.

Por isso, ambos os recorrentes pedem o provimento dos apelos para serem absolvidos ou ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso de
VITOR CONCEIÇÃO CARDOSO
e o provimento do apelo de
MATEUS CARDOSO MIRANDA
a fim de que este seja absolvido.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e improvimento das apelações.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito na pauta de vídeoconferência.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 26/05/2019, nesta Capital policiais militares faziam ronda pela Passagem Ligação, bairro da Terra Firme, ocasião em que surpreenderam várias pessoas que empreenderam fuga do local.

Durante a perseguição, os agentes policiais entraram em um beco, ocasião em que perceberam, olhando por um a janela de uma casa abandonada, que os apelantes estavam embalando drogas.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO APELANTE VITOR CONCEIÇÃO CARDOSO

Com efeito, o recorrente Victor Conceição Cardoso, foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão em sentença prolatada no dia 06/05/2020 (doc. id nº 5256785, p.17). Ocorre que o apelante, na data do fato, praticado em 26/05/2019, possuía 19 (dezenove) anos de idade, uma vez que nasceu 05/05/2000 (doc. id nº 5256778, p. 30), circunstância que reduz o prazo prescricional pela metade, qual seja, de 04 (quatro) para 02 (dois) anos, ex vi do art. 115 do CP.

Desse modo, considerando que transcorreram mais de 02 (dois) anos entre a sentença condenatória e o julgamento do presente apelo, deve ser reconhecida de ofício a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do §1º do art. 110 do CP, restando extinta a sua punibilidade, ficando prejudica a análise dos demais argumentos do seu recurso.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE MATEUS CARDOSO MIRANDA

O apelante sustenta que não foram produzidas provas suficientes do seu envolvimento no crime.

Ocorre que a testemunha Simplício Soares Leão, policial militar que prendeu os recorrentes (doc. Id nº 8488816) disse em juízo que os viu embalando drogas em uma casa abandonada. Portanto, está demonstrado que foi o autor do crime, conforme se lê das seguintes declarações:

“Que participou da prisão dos acusados; Que estavam fazendo rondas quando viram várias pessoas fugindo por um beco; Que enquanto procuravam as pessoas que fugiram, viu os acusados por uma janela de uma casa abandonada embalando substâncias entorpecentes;”

REDUÇÃO DA PENA

O recorrente afirma que não há motivos para se impor a pena base em patamar superior ao mínimo legal.

Quando da dosimetria da pena, militaram em desfavor do apelante as circunstâncias judiciais da culpabilidade e antecedentes criminais (doc. id nº 5256785, p.09), não havendo qualquer equívoco na apreciação do primeiro vetor.

Quanto aos antecedentes, há que se fazer algumas considerações.

O recorrente também responde ao processo criminal nº 0004302-13.2016.8.14.0401, posto que em 24/04/2016, foi preso em flagrante portando 30 (trinta) petecas de cocaína, motivo pelo qual foi condenado, em 28/11/2018 (doc. Id nº 5256781, p. 23), às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto), mais 234 (duzentos e trinta e quatro) dias multa, reduzida, em grau de recurso, para 02 (dois) anos de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias multa, acórdão (doc. id nº 10503342) este que transitou livremente em julgado em 08/05/2022 (doc. Id nº 10503333).

Dessa forma, embora a referida condenação não configure reincidência, pode servir de parâmetro para demonstrar que o apelante possui maus antecedentes, conforme orienta o Colendo STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA NO REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES QUANDO A CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME ANTERIOR OCORRER APÓS O COMETIMENTO DO CRIME EM QUESTÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DE QUE AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES JÁ CONSTAVAM DOS AUTOS JUDICIAIS QUANDO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. e 2. Omissis

3. Os antecedentes foram corretamente desabonados pelo Tribunal local pela prática de crime anterior, proceder correto para a negativação da referida circunstância judicial. Assim, a negativação dos antecedentes não foi implementada de forma ilegal pelo Tribunal local, uma vez que, em que pese a condenação utilizada para tanto tenha transitado posteriormente ao fato criminoso ora imputado ao agravante, referia-se a conduta praticada em momento anterior.
E, "segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base"
(AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020).

4. a 7. Omissis.

8. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 728.569/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Por isso, a reprimenda deve ser mantida.

Por outro lado, como o apelante não é reincidente e o quantum da pena não excede 08 (oito) anos de reclusão, não há motivos para se fixar o regime fechado, motivo pelo qual este deve ser modificado para o semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso de
VITOR CONCEIÇÃO CARDOSO
e, de ofício, declaro extinta sua punibilidade pela prescrição, bem como conheço, nego provimento e de ofício, modifico o regime de cumprimento de pena do recorrente
MATEUS CARDOSO MIRANDA
do fechado para o semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/07/2023